Tribunal: STF
Processo: Rcl 57934
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação e julguei prejudicado o pedido liminar.



    A parte agravada sustenta, em síntese, que, "no caso dos autos, recai a irresignação da Reclamante sobre o acórdão proferido pela e. Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso da PETROBRAS, para manter a condenação desta Companhia ao pagamento das verbas remuneratórias durante o período anterior à readmissão do reclamante na PETROBRAS, afastando a incidência do art. 6º, da Lei 8.878/94, sob o fundamento de prevalência do princípio constitucional da isonomia, em franca violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF" (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz que "a questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 594-02.2012.5.20.0005, movida por HELVÉCIO DE ARAÚJO FILHO, por meio da qual este pretende o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94" (eDoc 1, p. 8). 



    Afirma que "o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo" (eDoc 1, p. 11).



    Assevera que "o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão" (eDoc 1, p. 11).



    Salienta que "o acórdão recorrido, ao deferir remunerações em caráter retroativo, que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, visto que se trata de tempo anterior à readmissão do empregado na Petrobras, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência" (eDoc 1, p. 14). 



    Em contrarrazões, a parte agravada afirma que "a contagem do período de afastamento para fins de reposicionamento na carreira não contraria o art. 6º da Lei n.º 8.878/94, porquanto não se está a determinar o pagamento da remuneração do período de afastamento, mas, sim, efetiva recomposição salarial, utilizando-se o período de afastamento, para projeção futura do cálculo da remuneração do anistiado que será paga apenas a partir do retorno ao trabalho" (eDoc 1, 5).



    Salienta que "a decisão proferida pela E. 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não afastou a incidência do art. 6° da Lei de Anistia ou o declarou inconstitucional, ainda que implicitamente” (eDoc 30, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o direito de servidor anistiado retornar ao cargo anterior com remuneração contemplada pelos reajustes gerais da categoria no período de afastamento. Colaciona-se a ementa do aresto (eDoc 16, p. 1-2):



    “AGRAVO DA PETROBRAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PETROBRAS. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ANTERIOR ÀS LEIS NºS. 13.015/2014 E 13.467/2017. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. READMISSÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA E RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PROGRESSÕES SALARIAIS.



    1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada e deu provimento ao recurso de revista do reclamante. Em seguida, por meio de decisão monocrática, foram acolhidos os embargos de declaração do reclamante para prestar esclarecimento, sem efeito modificativo. Dessa decisão, a reclamada Petrobras interpõe agravo somente quanto ao provimento do recurso de revista do reclamante com a pretensão de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, no aspecto.



    2 - Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser observado o período de afastamento dos anistiados para fins de reajustes salariais, promoções, adicionais de tempo de serviço e nivelamento funcional quando da sua readmissão.



    3 - Revendo posicionamento anterior, a SbDI-1 do TST, em sede de julgamento E-ED-RR - 47400-11.2009.5.04.0017, em 09/10/2014, firmou entendimento no sentido de que tal cômputo, ao não ensejar propriamente pagamento de remuneração em caráter retroativo, mas a "readmissão" no cargo de acordo com as transformações efetuadas na carreira de forma geral, com efeitos financeiros apenas prospectivos, não afronta a Lei da Anistia ou a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SbDI-1 do TST, mas implica exatamente seu cumprimento.



    4 - Tal entendimento visou privilegiar, ainda, o princípio da isonomia em face daqueles que permaneceram no cargo ou emprego, bem como atentar-se para a circunstância de que, uma vez nulas as dispensas, exonerações e demissões de que tratam a Lei de Anistia, não houve rescisão stricto sensu dos contratos de trabalho, mas suspensão, a atrair a incidência do disposto no art. 471 da CLT – ainda que haja o legislador tratado do tema como "readmissão" e não como reintegração.



    5 - Logo, o deferimento de promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores equivalem a reajuste salarial, razão pela qual é devido o cômputo do tempo de afastamento do emprego para fins de progressão funcional.



    6 - Por fim, convém ressaltar tal entendimento não abrange as parcelas de vantagem pessoal, decorrentes da efetiva prestação continuada de trabalho, tais quais os adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento, nos termos da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 44 da SDI-1 do TST.



    7 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.”



    Eis, a propósito, a fundamentação do acórdão, no que interessa à presente controvérsia (eDoc 16, p. 14-19):



    "Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser observado o período de afastamento dos anistiados para fins de reajustes salariais, promoções, nivelamento funcional e demais vantagens quando da sua readmissão.



    A Lei nº 8.878/94 concedeu anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle da União, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, nos seguintes termos:



    (...)



    À luz do art. 6º em epígrafe, a SBDI-1 do TST que a anistia concedida nos termos da Lei nº 8.878/94 gera efeitos entende financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 do TST.



    ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005 Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SDI-1 - inserida em 20.06.01.)



    Sob esse prisma, vinha o Tribunal Superior do Trabalho reputando indevido o cômputo dos reajustes salariais e promoções gerais concedidas durante o período de afastamento, para fins de reposicionamento na carreira e cálculo da remuneração a partir da data de efetivo retorno às atividades – ainda que ausente pagamento de parcelas retroativas.



    No entanto, revendo posicionamento anterior, contudo, a SBDI-1 do TST, em sede de julgamento E-ED-RR - 47400-11.2009.5.04.0017, em 09/10/2014, firmou entendimento no sentido de que tal cômputo, ao não ensejar propriamente pagamento de remuneração em caráter retroativo, mas a "readmissão" no cargo de acordo com as transformações efetuadas na carreira de forma geral, com efeitos financeiros apenas prospectivos, não afronta a Lei da Anistia ou a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SbDI-1 do TST, mas implica exatamente seu cumprimento.



    Tal entendimento visou privilegiar, ainda, o princípio da isonomia em face daqueles que permaneceram no cargo ou emprego, bem como atentar-se para a circunstância de que, uma vez nulas as dispensas, exonerações e demissões de que tratam a Lei de Anistia, não houve rescisão stricto sensu dos contratos de trabalho, mas suspensão, a atrair a incidência do disposto no art. 471 da CLT – ainda que haja o legislador tratado do tema como "readmissão" e não como reintegração.



    (...)



    Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo.



    Logo, o deferimento de promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal a todos os trabalhadores equivalem a reajuste salarial, razão pela qual é devido o cômputo do tempo de afastamento do emprego para fins de progressão funcional.



    Por fim, convém ressaltar tal entendimento não abrange as parcelas de vantagem pessoal, decorrentes da efetiva prestação continuada de trabalho, tais quais os adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento, nos termos da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 44 da SDI-1 do TST".



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 6º da Lei 8.874/1994. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Como se observa, a conclusão do juízo estende benefício a servidor com fundamento em isonomia, em contrariedade ao texto do artigo 6º da Lei 8.878/1994, que dispõe que “a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo”, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, havendo diversos casos de procedência da reclamação na mesma hipótese. Exemplifico: Rcl 57.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20.06.2023; Rcl 59.902, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23.05.2023; e Rcl 51.185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25.04.2023.



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 53.999/RJ, DJe de 23.06.2022, in verbis:



    “A análise da decisão reclamada, que reconheceu expressamente o direito à contagem do tempo entre a extinção do contrato de trabalho originário com a INTERBRÁS – PETROBRÁS COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A., empresa extinta pela reforma administrativa do Governo Collor, e sua nova admissão pela Petrobrás, em cumprimento ao disposto na Lei 8.874/1994, deve levar em consideração o pedido constante na reclamação trabalhista movida pela parte beneficiária. A pretensão é, essencialmente, para que o novo contrato de trabalho considere o tempo na empresa anterior, além do período entre a demissão e a nova admissão por força da anistia, como se fossem períodos de trabalho regular, com efeitos amplos no contrato de trabalho, especialmente para que fosse considerado ‘o período de afastamentopara projeção futura do cálculo da remuneração ao anistiado.’ (doc. 3, fl. 12).



    Em função de tal pedido, visa obter a condenação da Petrobrás ao pagamento das consequências financeiras decorrentes da continuidade do contrato de trabalho, seja por conta de reajustes do cargo ou função, acrescido de progressões verticais e horizontais durante o período de afastamento, sejam seus reflexos e outras verbas pagas aos funcionários da Petrobrás, além da contagem do tempo de afastamento para fins de aposentadoria.



    Ao reconhecer o direito à contagem do tempo de afastamento como se de serviço fosse, similar à suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, a decisão reclamada gera efeito patrimonial retroativo, mormente em se considerando o pedido de condenação da reclamante ao pagamento de todos os reflexos decorrentes de modificações salarias destinadas aos empregados e a contagem do tempo de afastamento como tempo de efetivo exercício, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Dito isso, é importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, o juízo da origem assegurou, ‘em relação ao período do afastamento, todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral - tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria do Reclamante, no período de afastamento’, argumentando que ‘esse entendimento busca dar efetividade ao princípio da isonomia’.



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da isonomia, o órgão fracionário do Tribunal da origem afastou a incidência da parte final do art. 6º da Lei 8.878/1994.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000594-02.2012.5.20.0005, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 10 da Súmula Vinculante. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente